Tribunal: STF
Processo: HC 67683
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-11-28
Data de publicação: 1989-11-28

Ementa:
- JÚRI. DESAFORAMENTO.
PARA QUE O DESAFORAMENTO PREVISTO NO ART. 424 DO C.P. PENAL SEJA
DEFERIDO, BASTA QUE OCORRA ALGUMA DAS HIPÓTESES ALI PREVISTAS
(INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA, DUVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI
OU SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU). PRESSUPOSTOS ATENDIDOS PELO
ARESTO IMPUGNADO, COM BASE EM ELEMENTOS DE PROVA, QUE NÃO PODEM SER
REVISTOS NO ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT'.
H.C. INDEFERIDO.